Tribunal: TJMT
Processo: 1068994-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068994-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO AUGUSTO PRADO FILHO - CPF: 666.727.911-91 (RECORRIDO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA - GUARDA PATRIMONIAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É presumido ao servidor público ocupante do cargo de vigia ou guarda patrimonial o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial,
nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1068994-14.2022.8.11.0002

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

Recorrido:
João Bosco Augusto Prado Filho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por João Bosco Augusto Prado Filho
com objetivo de
implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à implantação do adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base.

Recurso Cível Inominado
(Id. 170412168)
:
a parte recorrente suscitou a ausência de regulamentação do adicional de periculosidade em lei municipal e defendeu a ausência do direito adquirido. Ao final, pleiteou a reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões
(Id. 170412169):

a parte recorrida postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1068994-14.2022.8.11.0002

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Cuiabá

Recorrido:
João Bosco Augusto Prado Filho

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O
benefício de adicional de periculosidade previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
[1]
é destinado às atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Assinale-se, por oportuno, que a
Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 196,
considerada perigosas às atividades fixadas em regulamentação do
Ministério do Trabalho e Emprego
[2]
.

Sobre a matéria fática, a Norma Regulamentadora 16 aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial que visam à preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Na hipótese, verifica-se que o servidor público ocupante de cargo de guarda municipal ou vigia patrimonial está comtemplada pelo Anexo 3, da Norma Regulamentadora 16, haja vista que, notoriamente, estão submetidos a exposição permanente de risco de vida ao exercerem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

Desta forma, inquestionável é o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em decorrência dessa função.

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigia o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.(N.U 1069744-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1o DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de vigilante, a Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003382-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

[1]

Art. 7o/CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

[2]

Art. 196
/CLT - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023